Tribunal: TJSP
Processo: 1500956-83.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500956-83.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
GUSTAVO ANDRE TEIXEIRA CHAVES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500956-83.2019.8.26.0548 -Voto no 14873
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500956-83.2019.8.26.0548
Comarca: CAMPINAS
Juízo de Origem: 2a VARA CRIMINAL
Apelante: GUSTAVO ANDRÉ TEIXEIRA CHAVES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Abelardo de Azevedo Silveira
VOTO no 14873
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem
delineadas.
DOSIMETRIA. Penas preservadas. Inaplicabilidade das
benesses da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o e do CP, art. 44.
Manutenção do regime fechado.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
GUSTAVO ANDRÉ TEIXEIRA CHAVES - menor de 21 na data dos
fatos - contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de
Campinas, que o condenou às penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa,
no piso, em regime fechado, como incurso na Lei no 11.343/06, art. 33,
caput, sem recurso em liberdade, pleiteando absolvição, por fragilidade
probatória e, subsidiariamente, aplicação do redutor do § 4o, modalidade
prisional aberta e substituição por restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500956-83.2019.8.26.0548 -Voto no 14873
3
Devidamente
processada,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) no dia 04
de abril de 2.019, por volta das 16h38min, na Rua Papa Santo Evaristo, no 10, bairro
Vila Padre Anchieta, nesta cidade e Comarca, GUSTAVO ANDRÉ TEIXEIRA
CHAVES (qualificado a fl. 17), trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, drogas
consistentes em 54 (cinquenta e quatro) invólucros plásticos contendo crack, substância
está feita à base de cocaína, pesando aproximadamente 20,6g (massa líquida); 48
(quarenta e oito) microtubos plásticos, do tipo eppendorf, contendo cocaína, pesando
aproximadamente 20,7g (massa líquida); e 03 (três) invólucros plásticos contendo
maconha, pesando aproximadamente 4,6g (massa líquida), sem autorização legal e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R$ 791,05
(setecentos e noventa e um reais e cinco centavos), consoante boletim de ocorrência de
fls. 08/11, auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, guia de depósito judicial de fls. 53
e laudo toxicológico definitivo de fls. 56/59”.
Interrogado, de forma simplista, negou a autoria. Disse
que o flagrante teria sido forjado pelas policiais, cujos motivos não
esclareceu.
A lançada escusa não convence.
Os Policiais Militares Dayvid e Thiago surpreenderam o
Apelante quando estava agachado sob uma árvore, mexendo em uma sacola
e entregando algo a um indivíduo que conseguiu foragir. Abordado, em seu
poder nada foi apreendido. Todavia, na bolsa em que mexia foram
encontradas porções de maconha, cocaína e crack, além de numerário.
Indagado, admitiu, informalmente, a vil mercancia.
Prova bastante.
Os depoimentos dos agentes públicos foram lineares e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500956-83.2019.8.26.0548 -Voto no 14873
4
isentos de qualquer animosidade anterior específica que justificasse falsa
incriminação, mormente diante do contido no CPP, art. 202, de que toda
pessoa pode ser testemunha, até porque seria um contrassenso o Estado
credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhes negar crédito
quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
Por isso, irrelevante não terem sido arroladas testemunhas
ditas “civis”.
Conforme já restou decidido: “(...) não se pode condenar a
prova apenas porque os policiais deixaram de arrolar os circunstantes da diligência.
Ninguém se envolve suasoriamente como testemunha processual, tais os encargos e
incômodos que assume, quando não fosse o desprazer de contribuir para a
responsabilização de outrem. Há uma resistência invencível que leva o homem a
esquivar-se e até negar ou calar a verdade. A consciência ética que induz ao dever de
colaborar para o cumprimento da Justiça está muito longe de ser atingida” (RJTJSP
13/478).
Nesse contexto, a certeza do tráfico é aferível pela
quantidade, diversidade, natureza das drogas, dinheiro, de origem não
esclarecida e pelos inexoráveis dizeres dos agentes da lei, não remanescendo
quaisquer dúvidas quanto ao destino a terceiros.
Ademais, por ser o crime de tráfico de ação múltipla, pois
apresenta várias formas objetivas de violação do tipo penal, basta, para a
consumação do injusto, a prática de um dos verbos ali previstos (STJ - AgRg
no REsp 736729/PR - Ministro OG FERNANDES - Sexta turma - Dje 02/05/2013).
A materialidade, a seu turno, ficou comprovada pelo
laudo definitivo de fls. 60/63.
Dosimetria
As bases partiram dos mínimos, 5 anos de reclusão e 500
dias-multa.
Ausentes agravantes, prejudicada a atenuante da
menoridade relativa, nos limites da Súmula/STJ, no 231.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500956-83.2019.8.26.0548 -Voto no 14873
5
Na derradeira, inexistentes causas de aumento, não era
mesmo o caso de incidência do art. 33, § 4o, cuja razão, como já assentou o
STJ, é justamente punir com menos rigor o pequeno traficante, ou seja,
aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes,
cometendo um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no
art. 33 (REsp 1341280/MG, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe
29/09/2014).
Nesse sentido: “(...) a mens legis da causa de diminuição de
pena seria alcançar os condenados neófitos na infausta prática delituosa, configurada
pela pequena quantidade de droga apreendida, e serem eles possuidores dos requisitos
necessários estabelecidos no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06” (STJ, HC 202.617/AC,
Ministro ADILSON VIEIRA MACABU, DJe 20/6/2011).
Por isso, para a aplicação da redução são exigidos, além
da primariedade e dos bons antecedentes, que não integre organização
criminosa ou se dedique a atividades delituosas.
No caso, a despeito da primariedade, as particularidades -
apreensão de significativa quantidade e diversidade de drogas, além da
ausência de demonstração de ocupação lícita -, indicam, obviamente, não se
tratar de “pequeno” traficante ou de “primeira viagem”, fazendo, do
narcotráfico, o modo de vida, lembrando-se que a mitigação não é direito
subjetivo,
Nesse sentido: “(...) de acordo com o referido dispositivo legal,
o Magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente - de um sexto a dois terços - desde
que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades
criminosas, nem integre organização criminosa. Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz
de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito
subjetivo do acusado” (TJSP - Apelação Criminal No 0075009-66.2010.8.26.0050 - Rel.
Des. RICARDO TUCUNDUVA - 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
- v.l., j. 11/08/2011 - grifado).
Assim, definitivas à míngua de modificadoras, montante
que impede qualquer substituição. Mesmo que assim não fosse,
considerando-se que a Res. no 5/2012, do Senado Federal, tenha suspendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500956-83.2019.8.26.0548 -Voto no 14873
6
a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de
direitos” da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o, declarada inconstitucional por
decisão do STF, nos autos do HC no 97.256/RS, nesse caso, afigura-se
inviável, porque não preenchido o requisito do CP, art. 44, III. Os motivos e
as circunstâncias do crime indicam a insuficiência, especialmente porque
socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico,
impulsionador de uma verdadeira cadeia delitiva, assolando a sociedade de
forma funesta, mercê da natureza propulsora e devastadora das substâncias
apreendidas (maconha, cocaína e crack), cujo poder viciante assola seus
dependentes que, para garantir o consumo, na maioria das vezes, praticam
crimes patrimoniais.
Igualmente, bem imposto o regime fechado, porque outro
mais brando não atenderia à gravidade concreta da conduta porquanto,
quando disseminada, as mencionadas substâncias trazem graves riscos à
saúde pública.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica